Tribunal: TJMT
Processo: 1025813-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1025813-34.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT.
Impetrante: Célio Reis de Oliveira
Paciente: Leonardo da Cruz Ferreira
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leonardo da Cruz Ferreira, apontando como autoridade coatora a Juíza Plantonista da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido no artigo 155, § 4o, do Código Penal.
Em síntese, aduz o impetrante que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal. Salienta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.
Ainda, afirma que devido a várias inconsistências no sistema, foi impossível proceder a distribuição do processo corretamente, motivo pelo qual, até o presente momento, não foi analisado o pedido de revogação da prisão preventiva feita pela Defesa.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. Juntou os documentos comprobatórios das alegadas condições pessoais do paciente e algumas cópias do inquérito policial.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A despeito das razões apresentadas pelo impetrante, tem-se que a ausência de elementos probatórios, notadamente da decisão que decretou a prisão preventiva, apresentam-se como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência pleiteada.
Isso porque o impetrante trouxe trechos da decisão constritiva, em que é possível notar a decretação do claustro preventivo diante da não comprovação de residência fixa e emprego lícito pelo paciente e, ainda, pela afirmação de que o flagrado, apesar de ser primário, é vezeiro na prática delitiva. Contudo, apenas com trechos da decisão que decretou a prisão preventiva resta impossível analisar o motivo pelo qual o magistrado de origem entendeu dessa forma.
Com efeito, o remédio constitucional em apreço reclama sempre comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial – que embasam o pedido de concessão da ordem –, sendo fundamental, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem a situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal.
Imprescindível, pois, a oitiva da autoridade timbrada de coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como das demais peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada